Tribunal: STF
Processo: Rcl 52102
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO. RE Nº 603.580-RG/RJ; TEMA RG Nº 396. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Yeda Maria Bazilli Torres, representada por sua curadora, Maria Stella Torres Meirelles, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1034320-36.2019.8.26.0053, ao fundamento de inobservância à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.



2.      A reclamante narra ter ajuizada ação ordinária em face do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM), buscando a complementação e equiparação de valores recebidos a título de pensão por morte com os proventos dos servidores ativos e pagamento de atrasados.



3.      Relata que foi negado provimento ao recurso de apelação, interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido. 



4.     Informa que os embargos de declaração opostos foram inacolhidos. Relata a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. Ressalta que apresentou agravo, recebido como interno, em cujo acórdão se negou provimento.



5.      Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, pleiteia a cassação.



É o relatório.



Decido.



6.     Conforme previsto nos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, a reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões, e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados vinculantes da Súmula deste STF.



7.     No caso sob exame, alega-se que o Tribunal reclamado não teria aplicado corretamente o Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:



 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015).



8.     A tese fixada por esta Suprema Corte por ocasião do referido julgamento foi a seguinte:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.



9.     Na ementa da decisão reclamada, que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pela parte reclamante, tem-se o seguinte teor:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A matéria referente ao reconhecimento de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98 em relação ao pagamento de pensão por morte de ex servidor aposentado antes do advento da EC nº 41/2003, mas que tenha falecido durante sua vigência, é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 603.580/RJ TEMA 396/STF. Nega-se provimento ao recurso.”



10.     Examinando os autos e comparando as decisões confrontantes, constato a inviabilidade da presente medida.



11.     Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão reclamado que os fundamentos adotados estão plenamente de acordo com o julgado paradigma, sendo oportuno transcrever o seguinte excerto:



    “(...) A matéria aqui tratada referente ao reconhecimento de direito adquirido à observância dos critérios de paridade e integralidade, previstos na Emenda Constitucional nº 20/98, em relação ao pagamento de pensão por morte de ex servidor que, embora aposentado antes do advento da EC nº 41/2003, faleceu durante sua vigência, harmoniza-se com aquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 603.580/RJ, correspondente ao Tema 396, oportunidade em que fixada a seguinte tese:



    Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).



    No que atina à questão da paridade, assim disciplinou o precedente:



    I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de recursos repetitivos, razão pela qual ao apelo extremo foi negado seguimento a teor do artigo 1.030, inciso I, b do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.



    Consigne-se por oportuna, reprodução de trecho do v. Acórdão da Turma Julgadora, convergente à tese aplicada - verbis:



    Portanto, aplica-se a paridade aos casos em que o servidor instituidor da pensão se enquadra nas regras de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005 e tenha falecido após a Emenda Constitucional nº 41/2003. Caso tais pressupostos não sejam preenchidos, a pensão por morte não deve ser reajustada conforme a paridade.



    No caso dos autos, verifica-se que a servidora instituidora da pensão se aposentou em 22/02/1985 e faleceu em 02/11/2006. Desse modo, embora tenha se tornado inativa antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, faleceu após a reforma constitucional. Assim, considerando-se que a lei vigente ao tempo de seu falecimento deve regular a pensão por morte, as Emendas Constitucionais relativas às novas regras previdenciárias incidem sobre o benefício concedido ao Autor. Contudo, verifica-se que a Autora não trouxe aos autos provas que demonstrem o preenchimento das condições impostas pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, não se desincumbindo de seu ônus. Ressalte-se que, diferentemente do alegado pela Autora, o fato de a instituidora ter se aposentado “com todos os direitos e vantagens do Cargo” por si só não comprova os requisitos legais, notadamente porque não há qualquer menção ao tempo de contribuição, tempo de serviço, de carreira ou de exercício do cargo.



    Deste modo, conclui-se que a pensão por morte percebida pela Autora não deve ser calculada em paridade com os servidores ativos. (Fls. 161/162).



    Impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 7, da Corte Superior.



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão. (...).”



12.     Nota-se dos autos que o acórdão reclamado mantém decisões anteriores, nas quais, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se estabelece que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (enunciado nº 340 da Súmula do STJ). Esse fato, no caso em tela, ocorreu em 2006 (conforme petição inicial — e-doc. 5, p. 2). Portanto, após a vigência da EC nº 41, de 2003. Logo, somente haveria direito à paridade, nos termos do que decidiu o STF, se estivessem preenchidos os requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47, de 2005, o que, de acordo com o Tribunal reclamado, não ocorreu.



13.     Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada — situação não verificada no caso, conforme visto —, sob pena de transformar o instituto em mero sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



     



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



14.      Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar.



Publique-se.



Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator